Tribunal: TJES
Processo: 0000152-56.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000152-56.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERVIN SANTOS DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000152-56.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ERVIN SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

P
O
SS
E ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
.
ARTIGO 1
4
DA LEI Nº 10.826/03
.

ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRA
R
A AUTORIA E MATERIALIDADE
.
F
IXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE.
C
ULPABILIDADE EVIDENCIADA,
MAUS ANTECEDENTES
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE.
RÉU REINCIDENTE.

RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas através da prova material contida nos autos, sobretudo pela confissão do réu e pelos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado.
2.
Tendo sido fundamentadamente consideradas a culpabilidade e os maus antecedes como circunstâncias judiciais desfavoráveis, incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.
3.
Impositiva a manutenção do regime inicial semiaberto, em razão de ser o réu reincidente, conforme disposto no art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.
4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000152-56.2023.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ERVIN SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
ERVIN SANTOS DE JESUS
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou como incurso nas sanções do art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 12 de janeiro de 2023, o denunciado portava 01 (um) revólver, da marca Taurus (Brasil), calibre: .38 Special, número de série 01331319, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões recursais, a defesa consignou que o Réu apresentou o recurso na ocasião de sua intimação e, por não vislumbrar o motivo de sua irresignação, remeteu aos argumentos apresentados em sede de alegações finais como razões de apelo.

Pois bem.

Em um primeiro momento, passo a apreciação do pleito absolutório.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado nº 49940564, auto de apreensão n.º 2090.3.09820/2023, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

De igual maneira, verifico que o conjunto probatório colhido é suficiente para comprovar a autoria do réu em relação ao crime narrado na exordial.

Ao ser interrogado tanto na esfera policial quanto em juízo, o recorrente confessou os fatos narrados na denúncia.

Essencial destacar ainda as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela prisão do recorrente, relatando que foi encontrada uma arma de fogo na cintura de Ervin e que abordaram o mesmo porque demonstrou nervosismo ao notar a presença policial, bem como por terem percebido um volume em sua cintura.

Neste contexto, merece destaque o fato de que a jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. MAJORANTES DO ART. 40, IV E VI, DA LEI N. 11.343/2006. ANALOGIA À SÚMULA 443 DO STJ. READEQUAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA (1/6). REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CONCURSO MATERIAL. REPRIMENDA SUPERIOR A 8 ANOS. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3. Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (...) (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório por atipicidade ou insuficiência probatória, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do recorrente no crime pelo qual fora condenado.

Adiante, passo a analisar a possibilidade da fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Entretanto, inobstante o alegado pela defesa, verifica-se que a magistrada fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão de forma proporcional e amplamente fundamentada.

Saliento, neste contexto, que a magistrada considerou como desfavoráveis ao apelante a culpabilidade e os antecedentes, sob os seguintes argumentos:

“
[...
]
O
juízo de culpabilidade extrapola o normal, visto que voltou a delinquir enquanto cumpria pena em regime semiaberto por outros
delitos, desvelando sua total indiferença aos ditames legais e à confiança que outrora lhe foi depositada, o que eleva o grau de reprovabilidade de sua conduta; o Réu possui maus antecedentes, visto que ostenta duas condenações definitivas, sendo que uma delas será reservada para análise na segunda fase da dosimetria, afastando, com isso, eventual bis
i
n idem
[...]
”.

De fato, resta elevado o grau de reprovabilidade da conduta do réu que, cumprindo pena, comete novo crime. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO DO VETOR DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU ESTAVA CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O fato de que o paciente praticou o crime durante o cumprimento de pena no regime aberto, pela prática de delito anterior, bem como o valor considerável do objeto do roubo, denota uma maior reprovabilidade da conduta, de modo que pode ser sopesado para exasperar a pena-base. [...] 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 752.212/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Adiante, concluiu a Juíza sentenciante:

“
[...
]
Presentes as circunstâncias atenuante da confissão espontânea, inserta no artigo 65, inciso III, alínea “d” e agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso
I
, do Código Penal, razão pela qual dou-as por compensadas, alinhando-me ao atual entendimento do STJ. À míngua causas especiais de diminuição e aumento, torno a pena definitiva nesse patamar
[...
]”.

Vale ressaltar o fato de que o magistrado possui discricionariedade para fins de fixação da pena, desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos. Vejamos entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TORTURA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A exasperação da pena-base está devidamente fundamentada na existência de circunstância judicial desfavorável. A fixação da pena-base - com fundamento nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal - não se dá por critério puramente objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos. 2. O critério puramente matemático não é o que prevalece nesta Corte para a dosimetria da pena, enquadrando-se dentro dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade o aumento da pena-base em 6 meses, mormente se considerada a gravidade concreta da infração objeto destes autos, não se podendo considerar excessiva a pena imposta definitivamente em 2 anos e 6 meses de reclusão. 3. O fato de o agravante ter cometido o crime de tortura mediante paga ou promessa de recompensa não constitui elemento inerente ao próprio tipo penal do crime de tortura, sendo perfeitamente possível a sua valoração como circunstância judicial negativa no vetor da culpabilidade. 4. Não cabe a esta Corte, nos autos de habeas corpus, de cognição sumária, adentrar em ampla análise de fatos e provas, o que seria necessário para rever o entendimento firmado nas instâncias ordinárias acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, mormente porque, no caso concreto dos autos, não se vislumbra a ocorrência de manifesta ilegalidade, sendo certo, ainda, que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso processual adequado. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 502.198/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 16/12/2019).

Pelo exposto, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Por fim, inviável a fixação de regime mais brando, em razão de ser o réu reincidente. Considerando o disposto no art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO,

mantendo-se incólume a r. sentença prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.